Tribunal: TJSP
Processo: 1027871-40.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Negativação indevida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação a pretexto de regularidade da "negativação" em causa, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Prova constante dos autos que revela com segurança a contratação entre as

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Negativação indevida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação a pretexto de regularidade da "negativação" em causa, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: Prova constante dos autos que revela com segurança a contratação entre as partes e o débito pelo serviço prestado. Demandante que, além de impugnar genericamente a documentação apresentada pela demandada, não trouxe aos autos prova de eventual quitação do débito inscrito no rol de maus pagadores. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Inclusão do nome da autora no cadastro negativo que configurou mero exercício regular de direito por parte da Operadora ré. Caso dos autos que estava a exigir o desfecho de improcedência, com a inversão dos ônus sucumbenciais, que devem ser arcados pela autora. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*